Tribunal: TJBA
Processo: 8049184-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049184-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE OFICIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de suposto direito líquido e certo do impetrante à promoção ao posto de Tenente PM com recebimento dos proventos de Capitão PM, sob alegação de extinção da graduação de Subtenente. No direito previdenciário, a lei que vigora em relação à aposentadoria de servidor, seja este civil ou militar, é a lei vigente ao tempo da aposentadoria. Dessa forma, a pretensão de promoção de policial militar da reserva deve ser analisada à luz do instituto do “Tempus Regit Actum”. No caso em apreço, o impetrante passou à reserva remunerada no ano de 1997, quando em vigência a Lei Nº 3955, de 07 de dezembro de 1981, e a Lei N. 3933, de 06 de novembro de 1981 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia). O art. 35 Lei Nº 3955/81 previa a aprovação em Curso de Formação de Oficiais para ingresso no quadro de Oficiais Policiais Miliares. Por sua vez, o art. 64 do Estatuto da Polícia Militar vigente à época, estabelecia a impossibilidade de promoção por ocasião da transferência para a reserva remunerada ou reforma. As provas colacionadas aos autos não demonstram o preenchimento dos requisitos para a promoção do quadro de praças para o quadro de oficiais, pelo que não se verifica o direito líquido e certo alegado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8049184-31.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante Normando Pereira dos Santos e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA